Tribunal: TJDFT
Processo: 0005558-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005558-73.2017.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISON SOUZA SANTOS EMBARGADO: DEIVISSON FONSECA DOS SANTOS, ROBSON SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alison Souza Santos (ID no 14937993) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 14669750). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Robson Soares dos Santos e Deivisson Fonseca dos Santos, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro